Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001506-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), JOSE PEDRO MARQUES LOPES - CPF: 798.272.091-91 (PACIENTE), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLÁVIA ROCHA DA COSTA (VÍTIMA), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E INQUÉRITO POLICIAL – AMEAÇA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) –
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PEDIDO IMPROCEDENTE – OBJETO INEXISTENTE - NOTÍCIA DE INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE EM RAZÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Constata-se que não há ação penal ou inquérito policial em andamento em desfavor d
o paciente, pelos fatos relatados pelo impetrante, sendo que os autos de n.o 1005696-81.2020.8.11.0045 refere-se à medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex esposa
,
em face de violência doméstica.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
José Pedro Marques Lopes
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

Busca o impetrante, o trancamento da ação penal no 1005696-81.2020.8.11.0045,
e seus reflexos dentro do inquérito o 1006265-91.2020.8.11.0042.

Na inicial relata os seguintes fatos:

“
O paciente foi tipificado em crime de violência doméstica, por que a sua ex cônjuge, que encontrou um tícket extrato de pagamento de uso exclusivo de uma lavanderia da cidade de Lucas do Rio Verde , em nome do paciente , preso a uma das peças de roupa da ex cônjuge que teria ido lavá-las na mesma lavanderia.

O paciente trabalha com marqueting digital, e foi contratado para prestar serviços para um determinado político da região de Lucas do Rio Verde, a ex cônjuge do mesmo também trabalha com marqueting digital e foi contratada para trabalhar para o candidato concorrente do paciente desse caso.

Estando hospedado há dias antes da chegada da ex cônjuge na cidade, o paciente passou a usar os serviços de determinada lavanderia da cidade, não sendo esta a única.

O candidato concorrente procurou contratar quem fosse à altura para rebater os trabalhos de marqueting digital do paciente. Sendo assim contratou a agência da ex cônjuge que semanas após a chegada do paciente à cidade, chega também à mesma e se hospeda em hotel distante e diferente do paciente.

Sucede que, dentro dos eventos da campanha eleitoral o paciente conseguiu flagrar 3 crimes eleitorais de publicidade feitos pela agência de sua ex cônjuge, o que de pronto fora denunciado à justiça eleitoral e por sua vez multou o candidato opositor e sua propaganda em mais de 100.000.00

, o que redundou em prejuízo e descrédito moral para a ex cônjuge posto ter sido ela a autora dos erros de marqueting.

Contudo, não se sabe como ou o porque a ex cônjuge passou a lavar roupas na mesma lavanderia do paciente porém os dois nunca se viram na cidade nem na lavanderia.

Também não se sabe como um dos tickets que são de propriedade da lavanderia, posto ser canhoto de pagamento, onde consta o nome do cliente e no caso em tela o nome do paciente, teoricamente foi encontrado preso a uma das roupas da ex cônjuge o que a levou a denunciar ao juízo dizendo que o ex a perseguia na cidade.

É de bom alvitre que consideremos que o papel em questão (ticket) não molhou e não deteriorou dentro da máquina de lavar, outrossim no cabedal de tantos extratos de tantos clientes que ficam guardados em uma caixa na lavanderia, somente um único papel ticket estava na roupa da ex conjugue, e por obséquio justamente o que continha o nome do paciente, isso é uma coincidência tão impressionante que chega a ser um absurdo à inteligência crer em tal alegação. Mas é o que consta no BO, dos autos originais.

Não obstante a isso, ainda que tal fato tenha realmente sido uma incrível coincidência, não se pode negar que o fato de um papel com o nome de alguém que você não gosta e que não foi visto por ti em determinado local, seja levado em consideração como sendo perseguição.

Afinal o ato do afastamento do agressor e vítima, previsto em lei, exige a presença do agressor, seja por voz seja por presença física, seja de forma não presencial mas que seja consusbstanciadamente prejudicial a vítima
.
(...)”

Alega-se que em razão disso, instaurou-se inquérito policial no 1005696-81.2020.8.11.0045, vindo a ser preso na cidade de Cuiabá, visto que tanto o beneficiário quanto sua ex esposa moram em Cuiabá, e coincidentemente estava em uma casa de show (musiva), na pista de dança e não viu sua ex esposa em momento algum no local, porém ela estava no camarote (a metros de distância e em meio a uma multidão de mais de 600 pessoas), sendo que ela o viu e chamou a polícia que o levou preso, sendo conduzido à Delegacia da Mulher, e posteriormente à Cadeia Pública do Capão Grande, saindo dois dias depois por meio de pedido de revogação de liberdade provisória.

Alega-se que esse fato deu origem também ao inquérito policial 1006265-91.2020.8.11.0042, que também precisa ser trancado, pois após o deferimento da liberdade provisória foi lhe imposto o uso de tornozeleira, portanto uma rede de eventos que se seguem reflexos dentro do inquérito 1006265-91.2020.8.11.0042 e que precisam ser trancados e desfeitos, posto estar sendo constrangedor ao paciente.

Pelas razões apresentadas, pugna pela concessão da ordem liminarmente, inclusive,
trancar a Ação Penal n. 81.2020.8.11.0045 e seus reflexos dentro do inquérito 1006265-91.2020.8.11.0042, processada pela Emérita 2a. Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente
writ
,

e o deferimento da gratuidade da justiça, por estar em situação de hipossuficiência econômica. Juntou documentos (Id. 74639964).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 75499065). Informações juntadas (Id. 76127991,76127993, 76127995 e 76135951).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo não conhecimento do writ, consoante ementa que segue:

“Habeas Corpus: Violência doméstica e familiar contra a mulher – Busca-se, inclusive liminarmente, o trancamento da Ação Penal no. 1005696-81.2020.8.11.0045 e seus reflexos dentro do inquérito policial no. 1006265-91.2020.8.11.0042, em razão da atipicidade das condutas imputadas ao suplicante, assim como o deferimento da gratuidade da justiça, por estar em situação de hipossuficiência econômica – Liminar indeferida - o writ não merece ser conhecido, diante da falta de objeto, na medida em que, pelo que se extrai das informações contidas nos autos e daquelas prestadas autoridade qualificada de coatora (ID. 76127995), inexiste qualquer Ação Penal em trâmite em desfavor do suplicante, tratando-se o processo indicado, na verdade, em autos de medida cautelar com a finalidade de estabelecer cautelares de proteção em prol da vítima e em desfavor do postulante - Mesmo que se cogite a análise da súplica com as adequações necessárias, sob o prisma da ausência de justa causa (atipicidade da conduta) para imposição e manutenção das medidas protetivas em autos próprios, chega-se, também, à inafastável conclusão de que o mandamus não deve ser conhecido, já que a apreciação da tese suscitada demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito correlato, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite incursão na análise de provas - Enunciado Orientativo no 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 – Ainda, não pode ser conhecido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado em habeas corpus, ante a manifesta falta de interesse de agir do impetrante, porquanto se trata de remédio constitucional gratuito, a teor do art. 5o, LXXVII, da Constituição Federal - Pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.”
(Id.76517999).

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Pedro Marques Lopes
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante requer o trancamento da Ação Penal n. 81.2020.8.11.0045 e seus reflexos dentro do inquérito 1006265-91.2020.8.11.0042, processada pela Emérita 2a. Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente
writ
.

Solicitadas as informações, a autoridade aqui apontada como coatora assim consignou:

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Sirvo-me do presente expediente para, cumprimentando Vossa Excelência, apresentar as informações requisitadas por meio de despacho-ofício, relativas ao Habeas Corpus acima referenciado, fazendo-o nos termos seguintes.

De proêmio informo que no dia 04 de novembro de 2020, por meio dos autos n. 1005696-81.2020.8.11.0045, oriundo da Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT, foram concedidas medidas protetivas de urgência em favor de Flávia Rocha da Costa e em desfavor do paciente, uma vez que consubstanciada a suposta prática de violência doméstica e/ou familiar contra mulher.

As partes foram intimadas das medidas concedidas em 10/11/2020 (id. 43201538).

Por fim, informo que não há diligências a serem realizadas no feito, já que se trata de Medidas Protetivas,
e que em consulta ao Sistema PJe não foi possível encontrar inquérito policial e/ou ação penal decorrentes dos fatos aqui narrados.”

(
sic
– Id. 76127995).

Pelas informações acima transcritas, constata-se que não há ação penal ou inquérito policial em andamento em desfavor d
o paciente, pelos fatos relatados pelo impetrante, sendo que os autos de n.o 1005696-81.2020.8.11.0045 refere-se à medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Flávia Rocha da Costa e em desfavor do paciente
,
em face de violência doméstica.

Como bem ressaltado pelo eminente Procurador de Justiça, “
mesmo que se cogite a análise da súplica com as adequações necessárias, sob o prisma da ausência de justa causa (atipicidade da conduta) para imposição e manutenção das medidas protetivas em autos próprios, chega-se, também, à inafastável conclusão de que o mandamus não deve ser conhecido, já que a apreciação da tese suscitada demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito correlato, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite incursão na análise de provas.”

Diante disso, o presente
habeas corpu
s não deve ser conhecido, ante a inexistência de objeto.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do habeas corpus impetrado em favor de José Pedro Marques Lopes.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021